Tribunal: TJMT
Processo: 1076766-23.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076766-23.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MICHELLY PATRICIA SOUZA DA SILVA - CPF: 048.924.601-09 (RECORRENTE), MELYNA ELISA CORREA DA COSTA MARQUES - CPF: 030.200.791-10 (ADVOGADO), BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A - CNPJ: 11.805.397/0001-05 (RECORRIDO), BEATRIZ CHAVES BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE - CPF: 026.801.723-96 (ADVOGADO), RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. - CNPJ: 67.369.769/0001-52 (RECORRIDO), MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI - CPF: 089.002.798-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROGRAMA DE FÉRIAS (TIMESHARE). ALEGAÇÃO DE EXPRESSO CONHECIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IRRELEVÂNCIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE E DISSONANTE DA OFERTA VEICULADA. ABORDAGEM EM AMBIENTE DE LAZER COM PRESSÃO COMERCIAL. PUBLICIDADE ENGANOSA CONFIGURADA. DIVERGÊNCIA ENTRE A PROMESSA DE DISPONIBILIZAÇÃO IMEDIATA DE PONTOS E A EFETIVA LIBERAÇÃO GRADUAL CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS PARCELAS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

No caso concreto, restou comprovado que a consumidora foi induzida a erro quanto à disponibilidade dos pontos adquiridos, sendo-lhe prometido uso imediato, quando, na realidade, a liberação ocorreria de forma gradual, circunstância que descaracteriza a boa-fé objetiva e configura publicidade enganosa.

A situação vivenciada extrapola o mero dissabor cotidiano, pois envolve prática comercial agressiva em ambiente de lazer, frustração de legítima expectativa e tentativa de imposição de cláusula penal abusiva, gerando angústia e desgaste emocional indenizáveis.

Recurso conhecido desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A, em face de sentença que, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual c/c rescisão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de cláusulas contratuais abusivas, rescindir o contrato sem aplicação de multa, condenar as rés à restituição integral dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00:

“[...]

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, PROPONHO a rejeição da preliminar suscitada e, no mérito JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a)

DECLARAR a nulidade das cláusulas contratuais que preveem multa rescisória e outras penalidades em desfavor da consumidora e, por consequência, DECLARAR a rescisão do contrato nº 499-50043 celebrado entre as partes, por culpa exclusiva das rés, tornando inexigível qualquer débito dele decorrente;

b) CONDENAR as rés, solidariamente, a restituírem à autora a quantia de R$ 1.761,00 (um mil, setecentos e sessenta e um reais), com correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso e juros moratórios legais, desde a citação, calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6;

c) CONDENAR as rés, solidariamente, a pagarem a parte promovente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora pelo índice da TAXA LEGAL de juros, a partir da citação válida, calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6;

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. [...]”

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

A alegação de que a parte autora tinha pleno conhecimento das cláusulas contratuais não afasta a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo quando evidenciada a divergência entre a oferta apresentada e a efetiva prestação do serviço. O dever de informação deve ser claro, adequado e ostensivo, não se exaurindo na mera assinatura do contrato.

No caso concreto, restou comprovado que a consumidora foi induzida a erro quanto à disponibilidade dos pontos adquiridos, sendo-lhe prometido uso imediato, quando, na realidade, a liberação ocorreria de forma gradual, circunstância que descaracteriza a boa-fé objetiva e configura publicidade enganosa.

Também não prospera a tese de inexistência de dano moral. A situação vivenciada extrapola o mero dissabor cotidiano, pois envolve prática comercial agressiva em ambiente de lazer, frustração de legítima expectativa e tentativa de imposição de cláusula penal abusiva, gerando angústia e desgaste emocional indenizáveis.

Quanto ao pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório, igualmente não merece acolhimento. O valor fixado na origem (R$ 4.000,00) mostra-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Por fim, correta a sentença ao reconhecer a rescisão contratual por culpa das fornecedoras, afastar a multa rescisória e determinar a restituição integral dos valores pagos.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026